Tribunal: TJMT
Processo: 1005919-54.2017.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005919-54.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA COELHO - CPF: 953.297.731-72 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), Prefeito de Ipiranga do Norte (APELADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -TRANSFERÊNCIA DE SERVIDORA PÚBLICA PARA OUTRA UNIDADE - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - MOTIVAÇÃO - DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA - INEXISTENTES - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO.

O
servidor

público não possui garantia de inamovibilidade no serviço público, até porque sua estabilidade não veda a possibilidade da Administração Pública optar pela alteração de seu local de trabalho sempre que a prevalência do interesse público, princípio que norteia os atos administrativos, indicar pela necessidade de sua remoção.

A possibilidade de
transferência

da lotação de
servidor

público pelo ente municipal, desde que motivada, pauta-se na discricionariedade da Administração, somente podendo ser afastada quando provada a afronta aos princípios que regem os atos da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ana Paula Coelho,
nos autos do Mandado de Segurança contra ato dito coator praticado pelo
Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte
, onde pretende a concessão da segurança para a reintegração ao cargo e função que desempenhava junto ao posto de saúde PSM.

O Magistrado Singular denegou a segurança vindicada e julgou extinto o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, por não ser sido comprovado o direito líquido e certo por parte da impetrante.

A apelante alega que é concursada efetiva há 9 anos prestando serviço no cargo de Técnica de Enfermagem e foi surpreendida com a decisão de que seria transferida da unidade Posto de Saúde Municipal – PSM, para trabalhar em horário e local diferente junto ao PSFI, sem qualquer comunicação prévia, motivação por parte da administração pública, lhe causando grandes prejuízos.

Afirma que o ato administrativo tem que ser fundamentado através de razões plausíveis vez que apenas a simples alegação de interesse público é um tanto genérica e poderá ser usada para qualquer situação.

Diante de todo o exposto requer o provimento recursal, reformando integralmente a sentença recorrida, no sentido de conceder a segurança, para que seja reintegrada ao cargo e função que desempenhava no posto de saúde – PSM.

Não foram
apresentadas contrarrazões (certidão Id. 3606971).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento do apelo (Id. 5757939).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Ana Paula Coelho,
nos autos do Mandado de Segurança contra ato dito coator praticado pelo
Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte
, onde pretende a concessão da segurança para a reintegração ao cargo e função que desempenhava junto ao posto de saúde PSM.

A apelante sustenta que é servidora pública, ocupante do cargo de técnica de enfermagem, desde 09/12/2011, na Unidade PSM (Posto de Saúde Municipal), tendo sido surpreendida, em 19/06/17, com decisão
ex offício
de que seria transferida para o PSFI, para trabalhar em horário diverso, sem qualquer comunicação prévia, motivação ou pedido de aquiescência da mesma.

Aduz que após demonstrar a ilegalidade do ato, requerendo, administrativamente, sua manutenção no PSM, o pedido lhe foi negado.

Afirma que não fora apresentada razão plausível que justificasse o interesse público na remoção da impetrante/apelante, restando ausente ou falsa a sua motivação. Admitindo claramente diante dos atos praticados que violou os princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, agindo de forma arbitraria.

Pois bem. Verifica-se que o juízo singular denegou a ordem, por entender que não restou demonstrada a violação do direito da Impetrante uma vez que o ato administrativo está devidamente motivado,
“(...) Tendo a parte impetrada, de forma fundamentada, determinado a remoção da servidora impetrante para outra Unidade de atendimento, diante do interesse público evidenciado pela carência de servidores efetivos no PSFI, não vislumbro ilegalidade no referido ato.”

Com efeito, a forma de redistribuição do servidor público está prevista no artigo 35 do
Estatuto dos Servidores Públicos de Ipiranga do Norte
. Vejamos:

Artigo 35: Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, do quadro geral de pessoal, para outra divisão administrativa do mesmo Poder ou da mesma entidade, e dar -se -á observados os seguintes preceitos:

I - interesse da administração,

II - manutenção das atribuições e das responsabilidades do cargo.

Contudo, conforme se vê do Ofício GRAPE n. 443/2017, assinado pelo Prefeito Municipal, constante no Id. 10784797 dos autos n. 1005921-24.2017.8.11.0040, a impetrante e outra servidora “foram convocadas para uma reunião com o Secretário Municipal de Saúde, momento em foi pontuado que recebeu um ofício da Secretaria Especial de Coordenação Geral, recomendando a transferência de 02 técnicos de enfermagem efetivos, para as Unidades Básicas de Saúde, em substituição aos contratados via OSCIP, visando atender orientação que a equipe básica do SUS deve ser composta por profissionais efetivos, pois saúde básica é obrigação do Município”.

Constou, ainda, que “visando atender o interesse público, bem como a continuidade da prestação do serviço da saúde”, dentre as 05 técnicas de enfermagem concursadas no PSM, somente a impetrante e a servidora Suely Lopes da Silva não se encontravam afastadas e/ou realizando estágio obrigatório fora daquele município. Por isso e por todos os motivos que foram expostos no referido ofício, foi realizada a transferência das servidoras Ana Paula Coelho e Suely Lopes da Silva.

Além do que, a concessão de remoção/transferência é ato discricionário da Administração que, por conveniência e oportunidade, poderá movimentar os seus servidores de uma unidade para outra, dentro do órgão ou entidade a que pertença, visando somente o interesse do serviço, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - ENFERMEIRA - TRANSFERÊNCIA - ATO DISCRICIONÁRIO - MOTIVAÇÃO - DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- O servidor público não possui garantia de inamovibilidade no serviço público, até porque sua estabilidade não veda a possibilidade da Administração Pública optar pela alteração de seu local de trabalho sempre que a prevalência do interesse público, princípio que norteia os atos administrativos, indicar pela necessidade de sua remoção.

2- A possibilidade de transferência da lotação de servidor público pelo ente municipal, desde que motivada, pauta-se na discricionariedade da Administração, somente podendo ser afastada quando provada a afronta aos princípios que regem os atos da Administração Pública.

(N.U 0042489-58.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019). (destaquei)

Assim, a distribuição de pessoal está no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, permitindo ao administrador decidir de acordo com a conveniência e necessidade do serviço, cujo mérito, em princípio, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Na verdade, limita-se a atividade jurisdicional à aferição da observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública.

Desse modo, no caso concreto, não há relevância do fundamento do direito invocado pela apelante/impetrante, primeiro requisito autorizador da medida liminar, considerando que n
ão há qualquer ilegalidade ou abusividade no ato administrativo, que foi devidamente fundamentado.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão que denegou a ordem do
mandamus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020